Tribunal: TJSP
Processo: 2054517-23.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECONHECIDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, DECORRENTE DO TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA RESSALVA NO REFERIDO TEMA, ENTRETANTO, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE INSTALADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, QUE DEU ENSEJO A PLANO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL JUDICIARIO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECONHECIDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, DECORRENTE DO TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA RESSALVA NO REFERIDO TEMA, ENTRETANTO, DIANTE DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE INSTALADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, QUE DEU ENSEJO A PLANO DE CONTINGENCIAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO C. ORGÃO ESPECIAL.
SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000526218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2054517-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante LARISSA RODRIGUES COSTA, é impetrado
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
DENEGARAM A SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS
(COM
DECLARAÇÃO).
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO
PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA No 2054517-23.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LARISSA RODRIGUES COSTAS
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.031
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ASSISTENTE
SOCIAL
JUDICIARIO.
CANDIDATA
APROVADA
DENTRO
DO
NÚMERO
DE
VAGAS.
RECONHECIDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO,
DECORRENTE DO TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL
DO
C.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
APLICABILIDADE DA RESSALVA NO REFERIDO TEMA,
ENTRETANTO,
DIANTE
DA
SITUAÇÃO
DE
CALAMIDADE INSTALADA PELA PANDEMIA DO
COVID-19,
QUE
DEU
ENSEJO
A
PLANO
DE
CONTINGENCIAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
AFASTANDO
A
POSSIBILIDADE DA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO C.
ORGÃO ESPECIAL.
SEGURANÇA DENEGADA.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
por LARISSA RODRIGUES COSTA em face de ato de perpetrado pelo
Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistente na sua não nomeação para o cargo de Assistente Social,
aprovada que fora no 2o lugar da lista geral de classificação para a 36a
Circunscrição Judiciária-Araçatuba, que previa a oferta de 02 vagas.
Alega a impetrante que o certame teve seu prazo
de validade prorrogado para 18 de março de 2020, não obstante, em 24 de
julho de 2019, a d. autoridade impetrada houve por bem em comunicar,
através de publicação no Diário Oficial Eletrônico, a suspensão das
nomeações da lista de classificação, em razão de haver se submetido a
instituição nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; finalizado o
prazo para nomeação da impetrante, há evidente violação a seu direito na
medida em que aprovada dentro do numero de vagas, tem direito subjetivo
à vaga, consoante julgados que colaciona, sendo que o tema foi objeto
de Repercussão Geral no C. Supremo Tribunal Federal na ocasião do
julgamento do RE 598.099/MS; argumenta inexistência de fato
superveniente pudesse ensejar sua não nomeação e finaliza requerendo a
concessão da ordem para que seja nomeada e empossada no Cargo de
Assistente Social desta Corte.
Processado
o
mandamus,
sobrevieram
informações da d. autoridade impetrada (fls. 124/131).
Parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Não se há conceder a segurança.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
por LARISSA RODRIGUES COSTA em face de ato de perpetrado pelo
Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
consistente na sua não nomeação para o cargo de Assistente Social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovada que fora no 2o lugar da lista geral de classificação para a 36a
Circunscrição Judiciária-Araçatuba, que previa a oferta de 02 vagas.
É certo que na oportunidade do julgamento do RE no
598.099/MS, em regime de repercussão geral, o Colendo Supremo
Tribunal Federal, firmou tese1, assentando que a nomeação dos candidatos
classificados dentro do número de vagas previstos no Edital, no período
de validade do certame, constitui direito subjetivo do candidato à
nomeação, entendimento esse do qual comungo de há muito, muito antes,
aliás de que tal Tema viesse à luz afastando ressalvas que no meu entender,
à ocasião, eram utilizadas com o mister de afastar o compromisso firmado
entre a Administração e o candidato, quando do ingresso no certame.
Não obstante, a situação que se apresenta hoje é
excepcional e enseja a aplicação da exceção, no sentido de
que“determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da
Administração Pública de nomear novos servidores”, ,
No caso presente, vivenciamos situação diferenciada, em
razão de pandemia que assola o Estado, o país e, de forma mais
abrangente, o mundo, qual seja o “Novo Coronavírus” ou COVID-19.
Em que pese o fato de a impetrante haver alcançado
classificação dentro do número de vagas, por Provimento publicado no
Diário Oficial Eletrônico de 02 de abril de 2020, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo editou o Plano de Contingenciamento de despesas, no
1 “TEMA 161 - Nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público.
Relator: MIN. GILMAR MENDES. Leading Case: RE 598099

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
âmbito do Poder Judiciário, com o objetivo de promover ações que
reduzam gastos públicos e resultem em economia para a Instituição,
determinando a adoção das medidas abaixo, dentre outras a serem
recebidas, propostas, estudadas e implantadas, inicialmente a partir de 1o de
abril até 30 de junho de 2020, dentre as quais estão a: “...XIX. Suspensão,
já determinada, de nomeações de novos servidores.” e “XX. Vedação
quanto à abertura de concursos e suspensão daqueles em curso...”.
A matéria se insere, pois, dentre aquelas ressalvadas
pelo tema de repercussão geral acima referido, estando a nomeação da
impetrante, portanto, atrelada à necessidade e conveniência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo ressaltando-se que não se reconhece, assim,
afronta a direito líquido e certo do impetrante.
Neste sentido, confira-se, aliás:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e
posse em concurso público para Assistente Social
Judiciário. Parte impetrante aprovada e classificada
dentro do número de vagas previsto em edital.
Conquanto, em observância à força normativa do
princípio do concurso público, os candidatos aprovados
no certame dentro do número de vagas tenham direito
subjetivo à nomeação (e à consequente posse), tal direito
não ostenta índole absoluta, na medida em que, em
situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente
demonstradas, poderá a Administração Pública deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prover tais vagas. No caso, o Chefe do Poder
Judiciário Estadual evidenciou que a crise orçamentária
a afetar esta Corte, agravada pelas decorrências
financeiras do atual cenário de pandemia de coronavírus
(COVID-19) as quais, aliás, deram azo à decretação
da calamidade pública no âmbito nacional, à quarentena
neste Estado e a planos de contingenciamento de
despesas nesta Corte , impossibilitam a contratação de
novos servidores, sob pena de violação do limite
prudencial de dispêndios com folha de pessoal (art. 22,
par. ún., IV, LC no 101/00). Situação que se amolda na
exceção trazida pelo precedente do Col. STF (RE no
598.099/MS
Tese no 161 da Repercussão Geral).
Legalidade
do
ato
administrativo
impugnado.
Inexistência do direito líquido e certo alegado.
Precedentes desta Corte e do STF. SEGURANÇA
DENEGADA. (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No
2046585-81.2020.8.26.0000, Rel. Des. BERETTA DA
SILVEIRA, j. em 17/06/2020, vu).2
Diante do exposto, denega-se a segurança.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
2 NMS: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2046585-81.2020.8.26.0000, Rel. FERRAZ DE ARRUDA, J.
EM 10/6/2020, VU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.317
Mandado de Segurança Cível no 2054517-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Larissa Rodrigues Costa
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Interessado: Fazenda do Estado de Sao Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
2a
colocação
na
36a
Circunscrição Judiciária-Araçatuba, no concurso
público para provimento de cargos de ASSISTENTE
SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a data da
presente impetração não foi nomeada, dentro do
prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
No
entanto,
a
atual
situação
mundial advinda pela pandemia decretada, atingiu,
também, a rotina ordinária desta Corte, inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que deverá aguardar o
reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem, com observação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
115D516E
10
12
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
116DFC67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2054517-23.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.